Tribunal: TJMT
Processo: 1016730-17.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1016730-17.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MARILEIA SOARES DA SILVA AMBROSIO - CPF: 943.212.301-44 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLEITON BUS LTDA - CNPJ: 27.630.083/0001-59 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. REPETIÇÃO INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA. SÚMULA 54, STJ. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação indenizatória pautada em falha na prestação de serviço de transporte, decorrente de extravio de mercadoria e ausência de reembolso administrativo.

2. Requerimento de pagamento de danos materiais em dobro. Pedido não conhecido. Pedido não apresentado em petição inicial. Inovação recursal.

3. Danos morais configurados. Falha na prestação de serviço e ausência de resolução administrativa.

4. Juros de mora incidentes sobre os danos materiais, a partir da citação.

5. Honorários advocatícios não devidos em primeiro grau de jurisdição.

6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Marileia Soares da Silva Ambrosio, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.651,00 (um mil seiscentos e cinquenta e um reais) e indeferir o pedido de indenização por danos morais

Inconformada, a reclamante pugnou pela restituição em dobro dos danos materiais, caracterização de danos morais, alteração da correção monetária e honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023